Tribunal: TJES
Processo: 5015710-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015710-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINETE OLIVEIRA JAVARINI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O BANCO RECORRENTE PROMOVEU A INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM DESCONTOS DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, DEPOSITANDO, AINDA, A QUANTIA DE R$6.008,88 EM SUA CONTA, ALÉM DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIMITE DE R$1.666,00, ENTRETANTO, SUSTENTA QUE NÃO FIRMOU NENHUM DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE. SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
“
julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade débitos dos contratos de n. 406755910 e n. 404660068, bem como do contrato de cartão de crédito consignado de n. 17226763, obrigando-se a requerida a promover a baixa dos contratos, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado. b) em razão da procedência da obrigação de não fazer postulada, DEFERE-SE a tutela de urgência postulada para o fim de OBRIGAR a requerida a promover a baixa dos contratos de n. 406755910 e n. 404660068, bem como do contrato de cartão de crédito consignado de n. 17226763, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado. c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 2.544,60 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir em dobro os eventuais valores que foram descontados no curso do processo. d) CONDENAR a requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)”.
RECURSO DA PARTE RÉ PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO, É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR
, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.